Tribunal: TJES
Processo: 5000277-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1 – Assiste razão à agravante, porquanto não houve o enfrentamento dos fundamentos apresentados na dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

2 - O pronunciamento judicial limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para o deferimento da medida, sem, contudo, explicar a sua repercussão ao caso concreto.

3 - Trata-se, ademais, de decisão que invoca motivos que se prestariam a aplicar a qualquer outra da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4 - A ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E SOLUCOES LTDA - ME

AGRAVADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (5)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1 – Assiste razão à agravante, porquanto não houve o enfrentamento dos fundamentos apresentados na dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

2 - O pronunciamento judicial limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para o deferimento da medida, sem, contudo, explicar a sua repercussão ao caso concreto.

3 - Trata-se, ademais, de decisão que invoca motivos que se prestariam a aplicar a qualquer outra da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4 - A ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000277-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABC CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA-ME.

AGRAVADO:
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABC CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA-ME.

em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. E OUTROS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões (id. 969980) aduz a recorrente, inicialmente, que a decisão agravada não observou o procedimento legal, porquanto não instaurado o competente incidente (arts. 133 e seguintes do CPC).

E mais: o pronunciamento carece de fundamentação, não se manifestando concretamente sobre os fatos narrados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que, após o pleito de penhora online, a agravante solicitou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, manifestando-se a juíza
a quo,
sem oitiva da parte contrária, nos seguintes termos:

A descaracterização da personalidade de pessoa jurídica tem por objetivo permitir que a execução alcance os bens pessoais de seus sócios. É sabido que o patrimônio da sociedade é distinto do patrimônio do sócio, sendo certo que somente em situações excepcionais, desde que efetivamente comprovado o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o sócio pode ser forçado a garantir, com seu patrimônio particular, dívida da sociedade.

Para descaracterização da personalidade de pessoa jurídica são exigidos dois requisitos, conforme acima já citados: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Excepcionalmente pode ser desconsiderada para coibir fraudes de sócios, desde que comprovada a utilização da sociedade com o objetivo de fraudar ou de cometer abusos de direito em prejuízo de credores.

Vale ressaltar ainda que meros indícios não são suficientes para tal medida, devendo as provas serem contundentes no que pertine aos requisitos exigidos.

Por se cuidar de exceção à norma do art. 50, do Código Civil, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica requer cuidado, restando inafastável que, em sendo a hipótese, sejam estritamente observadas as garantias erigidas constitucionalmente, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, circunstâncias sujeitas à cognição ampla e exauriente.

A doutrina já firmou posicionamento no sentido de que para que o patrimônio do sócio responda pelas dívidas da sociedade, mediante a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é fundamental que o credor demonstre de forma inequívoca que aquele agiu com excesso de poderes, infração da lei ou do contrato social, eis que a disregard doctrine é exceção e não a regra geral, “devendo sempre prevalecer a ideia de pessoa jurídica quando forem obedecidos os limites no ordenamento para a sua utilização”.

Assim, diante da fundamentação acima exposta, bem como dos argumentos trazidos aos autos, INDEFIRO o pedido de descaracterização da personalidade jurídica, eis que não restaram comprovados os requisitos acima expostos.

Necessária a transcrição do
decisum
para demonstrar que assiste razão à agravante, porquanto de fácil constatação o não enfrentamento dos fundamentos por ela apresentados.

O pronunciamento limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para o deferimento da medida, sem, contudo, explicar a sua repercussão ao caso concreto.

Trata-se, ademais, de decisão que invoca motivos que se prestariam a aplicar a qualquer outra da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Há contrariedade, também, ao disposto no §1º, incisos I e III do artigo 489 do CPC,
in verbis
:

§1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I –
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III –
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Relembro que a ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

Sob tais premissas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo
a quo
observe o procedimento legal do incidente (art. 133 e seguintes do CPC), com o posterior enfrentamento das matérias suscitadas, não sendo o caso de análise imediata neste momento pelo Tribunal, porquanto sequer cumprido na origem o disposto no art. 135 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Com o relator